Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706490-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: E.C.A. Comercial de Alimentos Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0746179-04.2018.8.07.0016. Observa-se que a tentativa de intimação da agravada foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada nos presentes autos (Id. 33185512). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator